Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704375-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT AGRAVADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de emissão de certidão com as informações solicitadas pela agravante (ID 185542623, autos originais). Em suas razões (ID 55607293), a agravante sustenta seu direito constitucional à certidão requerida, a fim de que alguns marcos processuais sejam esclarecidos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial que se arrasta desde 2013. A agravante/exequente peticionou nos autos principais para requerer a expedição de certidão com algumas informações que julga serem importantes para análise do recurso de apelação interposto (ID 185514657, autos originais). Registre-se: “Antes que o feito seja encaminhado para o Tribunal, e com fundamento no direito constitucional de certidão (Artigo 5o, XXXIV, CR/88), postula-se: 1) seja certificado quando foi atribuído aos autos eletrônicos a tramitação especial, consignando especificamente a formulação de pedidos fundados na preferência legal por idade e saúde – petições ID 129360352 e 143344651 e decisão ID 132083475; 2) seja certificada a data da inclusão da empresa EDIMILSON DA SILVA MARTINS – ME (CNPJ: 04.018.015/0001-38) no pólo passivo da presente ação, a partir da decisão de ID 131115618; 3) seja certificada a data do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade inversa da empresa HABITAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAME (CNPJ: 02.003.218/0001-25), a partir da decisão de ID 146428564.” (grifou-se) Todavia, a apelação já foi remetida para a segunda instância no dia 7/2/2024. Ademais, os marcos temporais dos 3 itens relacionados em seu pedido de certidão, conforme transcrição acima, podem ser facilmente aferíveis em cada umas das decisões mencionadas pela própria agravante em sua petição. A emissão da certidão se mostra, até mesmo, irrelevante para tanto. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator